Tribunal: TJDFT
Processo: 0759550-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. SERVIÇO ONLINE DE LISTA DE CASAMENTO. COMPRA DE PRODUTOS COM CRÉDITOS DOS PRESENTES RECEBIDOS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. ESTORNO DO VALOR NÃO EFETIVADO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A recorrente oferece serviço online de lista de casamento em que os presentes comprados da lista dos noivos viram créditos para compra de produtos nas lojas físicas ou no próprio site da empresa.
3. Se na troca de um produto adquirido pelos autores por meio do crédito presente, a empresa cancela integralmente a compra, é devido a restituição do preço da compra cancelada.
4. A alegação da empresa de que promoveu o estorno ainda em fevereiro de 2022 é infirmada pelo cartão, cujos extratos foram apresentados nos autos e retroagem a fevereiro de 2022 e atualmente apresentam saldo zero.
5. A situação retratada nos autos ultrapassa a moldura do mero aborrecimento. O sistemático descumprimento. A insistência de que cumpriu a obrigação ainda que as evidências mostrem o contrário. As reclamações, a perda de tempo e as frustrações em especial momento na vida do casal. Tudo isso compõe quadro apto a configurar os danos morais, cuja compensação (R$ 5.000,00) foi adequadamente fixada na origem.
6. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10 (dez por cento) do valor da condenação.